Tribunal: TJSP
Processo: 1003631-60.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Ação de execução por título extrajudicial - Embargos à execução - Sentença de improcedência – Recurso da embargante - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Alegação referente à falsidade das assinaturas opostas pelos caucionantes no contrato de locação – Não conhecimento da matéria - Embargos rejeitados liminarmente em relação aos caucionantes que, por

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Ação de execução por título extrajudicial - Embargos à execução - Sentença de improcedência – Recurso da embargante - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Alegação referente à falsidade das assinaturas opostas pelos caucionantes no contrato de locação – Não conhecimento da matéria - Embargos rejeitados liminarmente em relação aos caucionantes que, por sua vez, não interpuseram recurso cabível – Ausência de interesse recursal da embargante para obter a declaração de falsidade das assinaturas, eis que não lhe é permitido defender direito alheio - Argumento no sentido de que houve acordo verbal para quitação do débito – Inconsistência fática – Ausência de qualquer documento juntado, a comprovar tal alegação - Multa moratória e compensatória – Cumulação - Impossibilidade, na hipótese - Infração contratual única, qual seja, atraso no pagamento de locativos - Multa moratória que, portanto, deve ser excluída do débito, sob pena de bis in idem – Honorários advocatícios contratuais que, igualmente, devem ser excluídos da planilha de cálculo - Reconhecimento – Verba a ser fixada pelo Magistrado da causa – Inteligência ao art. 85, do CPC.

Apelo da embargante conhecido em parte e, na conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003631-60.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são
apelantes JOÃO HÉLIO VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSINEI DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
GRAZIELA
LAURIANA
CARVALHEIROS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA EPP e ORIVALDO CARLOS
BOMBONATO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.161
Apelação no 1003631-60.2018.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Graziela Lauriana Carvalheiros Oliveira
Apelada: Habitat Sert Imobiliária Ltda.
Classificação: Locação de imóveis Execução Embargos à
execução
l
EMENTA: Locação de imóvel não residencial - Ação
de execução por título extrajudicial - Embargos à
execução - Sentença de improcedência Recurso da
embargante - Parcial reforma do julgado Cabimento
Alegação referente à falsidade das assinaturas
opostas pelos caucionantes no contrato de locação
Não conhecimento da matéria - Embargos rejeitados
liminarmente em relação aos caucionantes que, por sua
vez, não interpuseram recurso cabível Ausência de
interesse recursal da embargante para obter a
declaração de falsidade das assinaturas, eis que não lhe
é permitido defender direito alheio - Argumento no
sentido de que houve acordo verbal para quitação do
débito Inconsistência fática Ausência de qualquer
documento juntado, a comprovar tal alegação - Multa
moratória
e
compensatória

Cumulação
-
Impossibilidade, na hipótese - Infração contratual
única, qual seja, atraso no pagamento de locativos -
Multa moratória que, portanto, deve ser excluída do
débito, sob pena de bis in idem
Honorários
advocatícios contratuais que, igualmente, devem ser
excluídos da planilha de cálculo - Reconhecimento
Verba a ser fixada pelo Magistrado da causa

Inteligência ao art. 85, do CPC.
Apelo da embargante conhecido em parte e, na
conhecida, parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autos dos embargos à execução por título extrajudicial opostos
por Graziela Lauriana Carvalheiros Oliveira em face de “Habitat
Sert Imobiliária Ltda.”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou a embargante no
pagamento no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa
fls. 294/295.
Aduz a embargante que a sentença comporta
integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que a
questão relativa à falsidade de assinaturas não se sujeita à
prescrição e, portanto, o Magistrado da causa deveria ter
instaurado procedimento para sua verificação. Acresce, ainda,
que patente o excesso de execução no cálculo do débito
apresentado, ao que de rigor a procedência dos embargos - fls.
300/307.
Contrarrazões às fls. 339/343, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo,
recebido
no
efeito
devolutivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo,
eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Consta dos autos que a embargada ajuizou ação
de execução por título extrajudicial em face da
embargante/locatária e dos caucionantes João Hélio Viana e
Rosinei dos Santos, à argumentação de que em 15.06.2015 as
partes celebraram contrato de locação de imóvel para fins
comerciais, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.
Ocorre que, embora o imóvel tenha sido
antecipadamente desocupado, a locatária não efetuou o
pagamento dos alugueres vencidos a partir de junho de 2016, ao
que devido o montante de R$ 142.296,73.
Citados, os executados opuseram estes embargos
à argumentação de que os caucionantes não assinaram o contrato
de locação e, portanto, não participaram da relação jurídica, ao
que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da
execução.
Acresceram que as chaves do imóvel foram
entregues no início do mês de novembro de 2016, ocasião em
que foi outorgada, sem qualquer formalidade, quitação dos
débitos sem incidência de qualquer penalidade, certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
entabulado acordo para quitação dos alugueres vencidos entre
junho e novembro de 2016 por meio de dação dos móveis
planejados que guarneciam o salão locado, avaliados em R$
20.000,00.
Sustentaram, ainda, que não devidos os alugueres
dos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, tampouco a
multa moratória.
Após apresentação da impugnação aos embargos,
houve por bem o digno Juízo da causa, por decisão proferida em
07.02.2019, rejeitar liminarmente os embargos em relação aos
caucionantes Rosinei dos Santos Viana e João Hélio Viana, em
razão da intempestividade, nos termos do art. 918, I, do Código
de Processo Civil (fls. 202), prosseguindo-se o feito somente em
relação a locatária Graziela Lauriana.
Na sequência, restou proferida a sentença ora
recorrida.
Por primeiro, anoto que embora tenha a
embargante interposto recurso de apelação em seu nome e em
nome dos garantes, fato é que estes últimos, como acima dito,
foram excluídos do polo ativo dos embargos à execução por
decisão proferida às fls. 202, contra a qual não foi interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
recurso.
Assim, não há como se conhecer da questão
referente à falsidade das assinaturas opostas pelos caucionantes
no contrato de locação, na medida em que falta à
locatária/embargante interesse recursal para obter a declaração de
falsidade, pois não lhe é dado defender direito alheio.
No mais, alega a embargante que o imóvel teria
sido devolvido no início do mês de novembro de 2016 e,
portanto, não devido os meses de dezembro 2016 e janeiro 2017.
Entretanto, nenhum documento trouxe nesse sentido e, dessa
forma, referidos valores são efetivamente devidos.
Outrossim, não pode ser acolhida a arguição de
que houve acordo verbal com dação em pagamento dos móveis
planejados existentes no imóvel para quitação do débito, na
medida em que expressamente rechaçada pela executada e que a
embargante não trouxe aos autos qualquer tipo de prova a
emprestar veracidade a tal argumentação.
De outro vértice, na petição inicial a exequente
requereu a condenação dos executados ao pagamento da “Multa
Compensatória de 3 (três) Alugueis vigentes à época da
infração prevista na cláusula 14 (pelo inadimplemento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
valores acessórios à locação Água)...”. (sic fls. 26)
No entanto, essa multa guarda natureza de
cláusula penal e, muito embora possa ser estipulada juntamente
com a multa moratória no mesmo contrato, se a infração
contratual é única, vale dizer, o retardamento no pagamento dos
alugueres, cumulá-las importaria em verdadeiro bis in idem,
impondo dupla penalidade pelo mesmo fato.
Nesse sentido: “LOCAÇÃO - DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA - CLÁUSULA
PENAL COMPENSATÓRIA - UTILIZAÇÃO PARA O CASO
DE MORA - IRREGULARIDADE - SUBSTITUIÇÃO PELA
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA 1. A punição da mora do
locatário dá-se pela aplicação da cláusula penal moratória (art.
411, Código Civil), e não pela aplicação da cláusula penal
compensatória (art. 410, Código Civil), também prevista
contratualmente. 2. A infração contratual consistente na mora
debitoris é penalizada pela cláusula penal moratória (art. 411,
Código Civil), vedada sua cumulação com a cláusula penal
compensatória (art. 410, Código Civil), ou a aplicação em seu
lugar, da cláusula penal compensatória, ainda que da mora
decorra o decreto de despejo do imóvel. 3. Nos termos do art.
410, do Código Civil e a contrário senso do art.411, Código
Civil, a cláusula penal compensatória não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cumulativamente cobrada com o débito inadimplido, mas sim
alternativamente, como antecipação de perdas e danos em caso
de
inadimplemento
absoluto.
Por
consequência,
o
inadimplemento parcial também exclui a aplicação da cláusula
penal compensatória, para o caso da mora.” (Apelação no
1171313- 0/7; Relator Des. Fábio Rogério Bojo Pellegrino;
31a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do
julgamento: 14/08/2008)
De rigor, portanto, seja excluído do débito o valor
concernente à multa compensatória prevista na cláusula 14a do
contrato.
Com razão a embargante, ainda, no que diz
respeito à exclusão dos honorários advocatícios no percentual de
20%, tal como incluídos na planilha de débito.
Isso porque é dever do Magistrado da causa
arbitrar os honorários advocatícios, em conformidade com o art.
85, do Código de Processo Civil, ao que não podem prevalecer
aqueles estipulados em contrato.
Ademais, tratando-se de execução de título
extrajudicial, os honorários são fixados no despacho inicial e não
antes disso, inclusive com a ressalva de que, havendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento no prazo de três dias, serão os honorários reduzidos
pela metade (§1o, do art. 827, do CPC).
Destarte, também não há que se incluir na
planilha de cálculo a despesa referente a honorários advocatícios.
Por
fim,
ante
ao
maior
decaimento
da
embargante, a sucumbência é recíproca, mas não igualitária,
ficando a cargo desta o pagamento de 70% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12%
sobre o valor do débito, bem como a cargo da embargada o
pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, conheço em parte do apelo
interposto e, na conhecida, confiro-lhe parcial provimento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica